Tribunal: TJSP
Processo: 1002641-82.2018.8.26.0431
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO SUPLETIVO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.
1. APELAÇÃO (AUTORA) - LESÃO EXTRAPATRIMONIAL - OCORRÊNCIA - RELAÇÃO DE EMPREGO QUE SUBMETIA A AUTORA A UMA EVIDENTE VULNERABILIDADE PERANTE A REQUERIDA - COBRANÇA JUDICIAL E BLOQUEIO FINANCEIRO GERADORES DE ABORRECIMENTOS, CONSTRANGIMENTOS E

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO SUPLETIVO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.
1. APELAÇÃO (AUTORA) - LESÃO EXTRAPATRIMONIAL - OCORRÊNCIA - RELAÇÃO DE EMPREGO QUE SUBMETIA A AUTORA A UMA EVIDENTE VULNERABILIDADE PERANTE A REQUERIDA - COBRANÇA JUDICIAL E BLOQUEIO FINANCEIRO GERADORES DE ABORRECIMENTOS, CONSTRANGIMENTOS E ANGÚSTIAS QUE DESBORDAM DAQUELES ROTINEIRAMENTE EXPERIMENTADOS NA VIDA EM SOCIEDADE - INDENIZAÇÃO ARBITRADA EM CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE, ALÉM DAS ESPECIFICIDADES DO CASO CONCRETO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
2. APELAÇÃO (DEMANDADA) - DIFERIMENTO CONCEDIDO DO PREPARO - CERCEAMENTO INOCORRENTE - VEROSSIMILHAN-ÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS - CONVERSAS ACOSTADAS QUE CORROBORAM A TESE DA DEMANDANTE - AUSÊNCIA DE RECIBO OU DOCUMENTO OUTRO QUE COMPROVE O PROPALADO ADIMPLEMENTO - DEVER DE QUITAR O DÉBITO DECORRENTE DO TÍTULO SUB JUDICE QUE PENDE SOBRE A DEMANDADA - RECURSO DESPROVIDO.
3. RECURSOS CONHECIDOS, PARCIALMENTE PROVIDO O DA AUTORA E DESPROVIDO O DA REQUERIDA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000191732
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002641-82.2018.8.26.0431, da Comarca de Pederneiras, em que é apelante/apelada ALDA
MARIA BISPO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada/apelante MEGA QUÍMICA INDÚSTRIA
E COMÉRCIO LTDA-ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em parte ao
recurso da autora e desproveram aquele da requerida. V. U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente), LAVÍNIO DONIZETTI PASCHOALÃO E MELO COLOMBI.
São Paulo, 16 de março de 2020.
CARLOS ABRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002641-82.2018.8.26.0431 -Voto no 44969
2
VOTO No 44969 (Processo Digital)
Apelação no 1002641-82.2018.8.26.0431
Comarca: Pederneiras (2a Vara Cível)
Apelante/Apelado: ALDA MARIA BISPO (Justiça Gratuita)
Apelado/Apelante: MEGA QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA-ME
Juiz sentenciante: Márcio Augusto Zwicker Di Flora
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO SUPLETIVO DE
REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.
1. APELAÇÃO (AUTORA) - LESÃO EXTRAPATRIMONIAL -
OCORRÊNCIA - RELAÇÃO DE EMPREGO QUE SUBMETIA A
AUTORA A UMA EVIDENTE VULNERABILIDADE PERANTE A
REQUERIDA - COBRANÇA JUDICIAL E BLOQUEIO FINANCEIRO
GERADORES DE ABORRECIMENTOS, CONSTRANGIMENTOS E
ANGÚSTIAS QUE DESBORDAM DAQUELES ROTINEIRAMENTE
EXPERIMENTADOS NA VIDA EM SOCIEDADE - INDENIZAÇÃO
ARBITRADA EM CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE, ALÉM DAS
ESPECIFICIDADES
DO
CASO
CONCRETO
-
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
2. APELAÇÃO (DEMANDADA) - DIFERIMENTO CONCEDIDO DO
PREPARO - CERCEAMENTO INOCORRENTE - VEROSSIMILHAN-
ÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS - CONVERSAS ACOSTADAS
QUE CORROBORAM A TESE DA DEMANDANTE - AUSÊNCIA
DE RECIBO OU DOCUMENTO OUTRO QUE COMPROVE O
PROPALADO ADIMPLEMENTO - DEVER DE QUITAR O DÉBITO
DECORRENTE DO TÍTULO SUB JUDICE QUE PENDE SOBRE A
DEMANDADA - RECURSO DESPROVIDO.
3. RECURSOS CONHECIDOS, PARCIALMENTE PROVIDO O DA
AUTORA E DESPROVIDO O DA REQUERIDA.
Recorrem as partes em litígio contra a r. sentença prolata-
da de fls. 104/107, julgando parcialmente procedente a ação para conde-
nar a requerida ao pagamento de indenização por danos materiais no valor
de R$ 4.253,25, corrigidamente e acrescido de juros de mora de 1% a.m.
desde 26/06/2018, imputando às partes a metade das custas e despesas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002641-82.2018.8.26.0431 -Voto no 44969
3
processuais, além de honorários advocatícios fixados em R$ 500,00 para
cada patrono do polo adverso, observada a gratuidade, de relatório adotado.
Em razões recursais, defende a autora, em suma, a
existência de dano moral indenizável, salienta ter sido reprovável o ato
praticado pela recorrida, lembra do processo judicial enfrentado em
decorrência da ilicitude praticada pela apelada, afirma que seu salário foi
bloqueado, requer reparação, aguarda provimento (fls. 115/118).
Também apela a demandada alegando cerceamento de
defesa, necessidade de produção de provas, em especial, testemunhal e
depoimento pessoal do representante legal da empresa, não concorda
com o julgamento antecipado da ação, defende a inexistência de dano
material que justifique a condenação, afirma serem tendenciosas as
gravações acostadas nos autos, visto que, na conversa direta com o Sr.
Marcos Roncato, constata-se que o valor relativo ao título foi depositado, e
que o cheque foi pago em espécie, pleiteia diferimento do preparo, advoga
acolhimento (fls. 121/132).
Recursos tempestivos, isento de preparo o da autora
(fls. 61) e sem recolhimento o da demandada (fls. 221).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002641-82.2018.8.26.0431 -Voto no 44969
4
Regularmente processados (fls. 120 e 208).
Contrarrazões (fls. 210/213 e 214/217).
Houve remessa.
É O RELATÓRIO.
Os
recursos
merecem
conhecimento,
restando
parcialmente provido o da autora e desprovido o da demandada.
As insurgências comportam análise coeva, porquanto
interligadas as matérias.
Trata-se de ação ordinária colimando, em síntese, obri-
gar a demandada ao pagamento do valor de face de cheque cobrado em
ação judicial tramitada no Rio Grande do Sul, ou supletivo ressarcimento
pelo dano material decorrente, além de indenização por danos morais.
Primeiramente, constata-se que a empresa demandada
não é beneficiária da gratuidade processual, mas requereu o diferimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002641-82.2018.8.26.0431 -Voto no 44969
5
das custas para o final do procedimento, o que ora se concede para não
lhe sonegar o duplo grau de jurisdição e tendo em vista a análise dos
documentos acostados.
No mais, não ocorreu o alegado cerceamento de
defesa. O juiz, destinatário da prova, deve indeferir sua produção e as
diligências impertinentes e inúteis, ou meramente protelatórias, posto que
a ele incumbe o poder-dever de velar pela rápida solução do litígio.
A esse respeito:
[...] A finalidade da prova é o convencimento do juiz, sendo este o seu direto e
principal destinatário. Por isso que, sempre que constatar que o acervo
documental é suficiente para nortear e instruir seu entendimento, assiste-lhe o
poder-dever de julgar a lide antecipadamente, sendo forçoso concluir que o seu
livre convencimento é a bússola norteadora da necessidade ou não de
produção de quaisquer provas que entender pertinentes ao julgamento da lide
(art. 330, I, do CPC). Precedentes [...] (STJ, 4a Turma, REsp. no 1.093.819/TO,
Rel. Min. Luis Felipe Salomão).
Extrai-se
dos
autos,
por
oportuno,
que
restou
incontroverso, até pela messe probatória, o empréstimo de cheques pela
requerente à requerida, cujo valor de um deles está sendo cobrado em
ação executória perante a 2a Vara Cível da Comarca de Montenegro/RS,
sob o no 0039331-95.2008.8.21.0018 (fls. 18).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002641-82.2018.8.26.0431 -Voto no 44969
6
Salienta-se que, embora defenda a demandada que
realizou o pagamento relativo ao montante executado, não demonstrou o
adimplemento através de recibo assinado pela autora ou qualquer outro
documento que ateste a transferência do valor, não se prestando a prova
testemunhal para tanto, considerada a especificidade do caso telado.
Assim, em que pesem os argumentos apresentados em
suas razões recursais, e como bem salientado pelo juízo de primeiro grau,
pende sobre a requerida o dever de quitar a quantia concernente ao
cheque sub judice.
Quanto aos danos morais, ressalta-se que a relação de
emprego que existia entre as partes (fls. 14/16) submetia a autora a uma
evidente vulnerabilidade, sendo verossímil a tese de que, levada pelo me-
do de perder o emprego, emprestava folhas de cheque ao seu emprega-
dor, na confiança de que, utilizadas as cártulas para pagamentos que benefi-
ciassem este, os relativos montantes fossem transferidos para a empregada.
Ocorre que, conforme narra em sua exordial, a autora
sustou um dos títulos emitidos por ordem do representante da empresa,
tendo sido, no entanto, cobrada judicialmente pelo montante ali
consignado, o que, por óbvio, gerou um aborrecimento recrudescido pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002641-82.2018.8.26.0431 -Voto no 44969
7
bloqueio financeiro sofrido em sua conta corrente (fls. 109/112), além dos
desgostos, angústia e gastos próprios de responder a uma demanda
judicial pela qual não se reconhece responsável.
Junte-se a isso a perda do tempo útil na tentativa de
resolução do problema, conforme se verifica nas conversas de fls. 31/49,
não tendo a demandada solucionado devida e celeremente a pendência,
ao contrário, manteve sua inércia e, consequentemente, causou
constrangimento e aborrecimento que ultrapassa o limite do tolerável.
Patente, portanto, o direito da autora à reparação, cabe
manifestação acerca do montante que deve ser estabelecido, já
cimentado que este deve obedecer aos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, coadunando-se com as finalidades sancionatória,
protetiva, preventiva e compensatória do dano moral.
Em vista disso e da especificidade do caso concreto,
respeitado o posicionamento do douto juízo singular, a requerida deve ser
condenada ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de indenização pela le-
são extrapatrimonial, montante que se coaduna com a hipótese telada, de-
vendo ser corrigida desta data e com juros de mora de 1% a.m. da citação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002641-82.2018.8.26.0431 -Voto no 44969
8
Registro, na oportunidade, não haver espaço para
prequestionamento, porquanto a matéria fora amplamente analisada à luz
dos dispositivos legais vigentes e jurisprudência.
Ademais, não cabe ao julgador rebater todos os
argumentos e raciocínios expendidos pela apelante, bastando que motive
sua decisão em atenção ao princípio do devido processo legal.
Nessa linha, a jurisprudência do STJ:
Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos
trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas
enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à
sua resolução (STJ, REsp no 1.817.453/BA, Relator Ministro Herman Benjamin,
Julgamento em 25/06/2019).
Consoante jurisprudência desta Corte Superior, o julgador não está obrigado a
rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, nem a indicar todos
os dispositivos legais suscitados, quando tenha encontrado motivação
satisfatória para dirimir o litígio. Nesse sentido, são os seguintes precedentes:
AgRg no AREsp n. 55.751/RS, Terceira Turma, Relator o Ministro Paulo de
Tarso Sanseverino, DJe 14.6.2013; AgRg no REsp n. 1.311.126/RJ, Primeira
Turma, Relator o Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 22.5.2013; REsp n.
1244950/RJ, Terceira Turma, Relator o Ministro Sidnei Beneti, DJe 19.12.2012;
e EDcl no AgRg nos EREsp n. 934.728/AL, Corte Especial, Relator o Ministro
Luiz Fux, DJe 29.10.2009. Vale ressaltar, ainda, que não se pode confundir
decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou
negativa de prestação jurisdicional (STJ, Agravo em Recurso Especial no
1.335.032/RS, Relator Ministro Marco Buzzi, decisão monocrática publicada no
DJe de 23/09/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002641-82.2018.8.26.0431 -Voto no 44969
9
Ficam advertidas as partes em litígio que, na
hipótese de recurso infundado ou manifestamente incabível, estarão
sujeitas às sanções correlatas, inclusive verba honorária.
Isto posto, pelo meu voto, hei por bem:
1) DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da autora
para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos
morais arbitrados em R$ 2.000,00, corrigidamente desta decisão e com
juros de mora de 1% a.m. da citação, imputando à demandada a
integralidade das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
fixados em R$ 800,00, nos termos da Súmula no 326 do STJ, ficando
mantida, no mais, a r. sentença recorrida.
2) NEGAR PROVIMENTO ao recurso da requerida.
CARLOS HENRIQUE ABRÃO
Relator